Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020965-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– PRELIMINARES DE CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO AVALIATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

As preliminares suscitadas na contraminuta do recurso, de inexistência de decisão agravável, supressão e instância e rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não merecem subsistir. Preliminares rejeitadas.

A homologação de laudo avaliativo sem a devida apreciação de impugnação à penhora ofertada tempestivamente, tampouco
em oportunizar a manifestação do executado sobre a resposta do perito judicial,
configura cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020965-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO LARA DA COSTA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO LARA DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Rita Soraya Tolentino De Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá- MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1038532-85.2021.8.11.0041,
ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, homologou o laudo avaliativo do imóvel penhorado, em R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“impugnou a penhora, apontando o não cumprimento da ordem de penhora previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil decorrente de pedidos anteriores da instituição bancária não atendidos pelo Juízo. Ocorre que, NÃO foi proferida qualquer decisão referente a presente impugnação, sendo a mesma ignorada”
(sic).

Afirma que “
a execução prosseguiu através da concretização de avaliação pericial do imóvel rural penhorado. Ambas as partes impugnaram a avaliação concretizada, discordando do valor atribuído pelo perito judicial
” (sic).

Informa que “
reiterou o pedido de análise referente ao não cumprimento da ordem de penhora, bem como explicitou o excesso de penhora da integralidade do imóvel, demonstrando que uma fração do imóvel seria suficiente para adimplir com o débito. Por fim, trouxe à lume as falhas da avaliação apresentada pelo perito judicial, para tanto acostou laudo pericial particular
” (sic).

Argumenta que “
a instituição financeira igualmente discordou do laudo apresentado pelo perito judicial, apresentando através de laudo próprio as razões para a realização de nova perícia, se disponibilizando a pagar novamente
” (sic).

Menciona que “
Foi aberto prazo para o perito analisar as impugnações realizadas, sendo que este, nesta oportunidade, respondeu as colocações feitas, rebatando os laudos particulares apresentados pelas partes. Ocorre que, desta nova manifestação do perito, APENAS a parte Agravada foi intimada, NÃO sendo oportunizado ao Agravante ser intimado destas novas colocações, nem mesmo se manifestar, rebater tais argumentos
” (sic).

Aponta que “
mesmo perante tais GRAVES VÍCIOS, o Magistrado a quo homologou o laudo avaliativo apresentado pelo perito judicial com a designação da hasta pública
” (sic).

Elucida que “
O Magistrado a quo, em novo despacho apenas manteve a determinação responsável pela homologação da avaliação, referindo que o bem penhorado foi dado em garantia ao título ora executado, logo não havendo que o devedor alegar excesso de penhora
” (sic).

Salienta que “
Segundo a avaliação produzida pelo perito designado pelo Juízo de Primeiro Grau, o imóvel ora penhorado possui o valor de mercado de R$ 18.000.000,00
” (sic) e a quantia que a exequente pretende receber é de R$618.017,76 (seiscentos e dezoito mil, dezessete reais e setenta e seis centavos), atualizada até setembro de 2023.

Explica que “
para efeitos comparativos, no presente recurso vamos supor que o valor atualizado esteja em torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Logo, através destas constatações, denota-se que o valor da presente execução representa o equivalente a apenas 3,88% do valor da avaliação da propriedade rural. Isto claramente evidencia que o valor de avaliação do imóvel é EXTREMAMENTE superior ao montante executado nos autos
” (sic).

Reforça que “
A defasagem representa grave violação ao princípio da menor onerosidade que prevê a possibilidade de alienação de parte do imóvel penhorado em fração ideal para quitação do crédito fustigado
” (sic).

Anuncia que se trata de “
um bem rural com grande extensão de terra, logo uma fração de sua área suficientemente cobre de maneira satisfatória o débito ora executado
” (sic).

Expõe que “
o Agravante se encontra totalmente atrelado e dependente da realização contínua de empréstimos financeiros para o sucesso da produção, necessitando constantemente investir em sua propriedade, com a manutenção e aquisição de maquinários, aprimoramento de estruturas, administração do local de criação e alimentação do gado, o que evidência a hipossuficiência do Agravante e a coercibilidade da instituição bancária Agravada em exigir a hipoteca da área integral contida na matricula penhorada em fomento, sem que isso fosse necessário, pois o crédito obtido equivalia a dois por cento do valor do imóvel
” (sic).

Declara que
“tratando de imóvel passível de desmembramento, sem haja a descaracterização do bem, é permitida a penhora de fração ideal capaz de garantir o débito exequendo
” (sic).

Sustenta que ambas as partes discordam do laudo pericial, sendo que no caso do ora recorrente, entende “
RASAS quanto as efetivas características de cada local, sendo extremamente variáveis as benfeitorias existentes nestes quando comparadas as existentes na propriedade rural do Agravante
” (sic).

Informa que “
requereu a realização de um parecer imobiliário por um perito avaliador, bem como gestor imobiliário e corretor público, devidamente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sob o no 11672
” (sic), cujo “
valor atribuído ao imóvel rural nesta avaliação foi de R$ 22.856.512,00 (vinte e dois milhões oitocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e doze reais), e o aumento deve-se pela utilização de imóveis rurais em amostragem mais condizentes comparativamente com a propriedade rural do Agravante, o que elevou em quase cinco milhões o valor do bem
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja reconhecidos os vícios processuais apontados, quanto a ausência de “
análise da impugnação a penhora concretizada pela parte Agravante (Id. 135392663), bem como o cerceamento de defesa devido a não intimação da parte Agravante com relação a manifestação/resposta do perito judicial as impugnações realizadas ao laudo avaliativo (Id. 155653143) que influenciaram diretamente a decisão homologatória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau
”; alternativamente, requer “
seja reconhecido o excesso de penhora, com a redução da fração penhora suficiente para o adimplemento do débito, bem como seja determinada nova avalição do imóvel rural devido a fundada dúvida sobre o valor atribuído pelo perito judicial
” (sic) (Id. 230140655).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 15/08/2024, conforme decisão Id. 232676650.

O banco agravado apresentou contraminuta, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, por entender que não há decisão agravável, uma vez que a decisão impugnada ainda não enfrentou a impugnação à penhora apresentada pelo executado.

Além disso, menciona que o recurso deve ser inadmitido por supressão de instância, pois a impugnação à penhora e outras manifestações do agravante não foram objeto de análise pelo juízo de origem.

No mais, salienta que o recurso não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses em que cabe a interposição deste recurso.

No mérito, argumenta que não houve cerceamento de defesa, uma vez que todas as manifestações foram realizadas conforme os trâmites processuais.

Afirma que o imóvel foi livremente ofertado como garantia pelo agravante e não se trata de pequena propriedade rural protegida pela impenhorabilidade.

Salienta que não há excesso de penhora, já que a propriedade foi corretamente avaliada e não há elementos que justifiquem a redução da penhora.

Defende que o agravo é meramente protelatório e não atende aos requisitos legais para a sua admissibilidade.

Diante disso, solicita que o recurso não seja conhecido ou, se conhecido, seja negado provimento, mantendo a decisão que homologou o laudo de avaliação e determinou a continuidade da execução
(Id. 237834692).

Preparo devidamente recolhido (Id. 230197164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a decisão que homologa o laudo de avaliação e desconsidera vícios apontados no processo é uma decisão interlocutória que causa prejuízo à parte agravante, uma vez que determina o prosseguimento da execução, impactando diretamente o patrimônio do agravante.

De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que tratam de “questões de natureza urgente”, como a designação de leilão e a homologação de laudo que pode conduzir à expropriação do bem, configurando risco de dano irreparável.

Por outro lado, a supressão de instância não ocorre, pois as manifestações anteriores feitas pelo agravante não foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem, gerando omissão que justifica a interposição de agravo.

O agravo é cabível justamente para permitir a análise das omissões e dos vícios processuais, como o cerceamento de defesa e o excesso de penhora, que precisam ser enfrentados pela instância superior para evitar prejuízos irreversíveis.

No mais, o artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento, mas a jurisprudência recente do STJ flexibiliza a interpretação para incluir situações em que há risco de prejuízo irreparável.

Diante desse contexto,
REJEITO
as preliminares invocadas pela parte agravada em sua contraminuta recursal.

Avançando na celeuma, cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
FERNANDO LARA DA COSTA
, ora agravante
, referente ao saldo devedor de uma Cédula Rural Hipotecária, no valor de R$524.703,38 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e três reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 05/03/2021.

Infere-se que no transcurso da execução o imóvel
matriculado sob no. 5794, referente a área de terra rural, denominado Fazenda Onça Parda, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, foi penhorado
em
26/10/2023
, conforme termo de penhora (Id. 132960969, na origem), sendo posteriormente avaliado em 16/11/2023 (Id. 134583710, na origem).

O executado, ora recorrente, apresentou impugnação a penhora em
27/11/2023
(Id. 135392663) e a instituição exequente agravada intimada para impugná-lo (Id. 135415155), de forma que manifestou discorrendo que “
é prerrogativa do banco exequente a escolha dos bens expropriáveis para satisfação integral, efetiva e célere justiça
” (sic) – Id. 136645382, na origem.

O laudo pericial de avaliação foi apresentado em
31/01/2024
(Id. 139949008, na origem).

Depois disso, foi aberto prazo às partes para manifestar sobre a avaliação (Id. 139949540, na origem).

Novamente em
28/02/2024
, o executado agravante manifesta-se acerca da ausência de análise da impugnação a penhora e na mesma oportunidade impugna o laudo de avaliação discordando do valor, apontando um laudo pericial unilateral (Id. 142778372, na origem).

A Magistrada condutora do feito determinou certificar-se da tempestividade da impugnação e aguardar o prazo para manifestação do banco exequente agravado quanto ao laudo pericial apresentado (Id. 142783374, na origem).

O banco postulou pela concessão suplementar do prazo de 45 dias (Id. 142941197), sendo-lhe concedido 10 dias, sem prorrogação (Id. 142942281, na origem).

Decorrido o prazo e certificado nos autos (Id. 142753019, na origem).

Logo, abriu-se prazo ao
expert
sobre a impugnação do laudo apresentado pelo executado recorrente e ainda o credor recorrido foi novamente intimado sobre a impugnação da penhora (Id. 151978933, na origem), apresentando manifestação no Id. 154693028, asseverando, em síntese, que o bem penhorado foi dado em garantia do pagamento da dívida.

Posteriormente, a Magistrada determinou que se aguardasse a manifestação do perito (Id. 154706649, na origem).

O
expert
manifestou em
14/05/2024
(Id. 155647157, na origem), sobrevindo intimação
apenas
da parte exequente recorrida na decisão datada de
14/05/2024
(Id. 155653143), cujo banco exequente agravado registrou ciência em
16/05/2024
, portanto,
não houve intimação do executado agravante sobre a resposta do laudo.

Em seguida o banco exequente agravado requereu designação de hasta pública e a concessão de 45 (quarenta e cinco) dias para realizar parecer técnico sobre o bem avaliado (Id. 156636789), sendo deferido 10 (dez) dias sem prorrogação.

O banco exequente recorrido juntou parecer técnico (Id. 158223486) e logo em seguida sobreveio a decisão ora agravada, homologando o laudo avaliativo, de fato,
sem analisar a impugnação a penhora apresentada pelo executado agravante no Id. 135392663 e sem lhe dar vistas para manifestar do laudo complementar de Id. 155647157
.

Com o presente instrumental, a parte executada agravante almeja a revogação da decisão que
homologou o laudo pericial do imóvel matriculado sob no. 5794, no valor de
R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)
, apresentando, na oportunidade, a alegação de ocorrência do cerceamento de defesa, por ausência de análise da impugnação a penhora e da sua não intimação com relação a manifestação/resposta do perito judicial as impugnações realizadas ao laudo avaliativo (Id. 155653143) que influenciaram diretamente a decisão homologatória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ainda, defende que o laudo avaliativo apresenta dúvida quanto ao seu valor, por entender que, conforme prova apresentada pelo recorrente, o valor atribuído ao imóvel rural é de R$22.856.512,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e doze reais), elevando em quase cinco milhões o valor do bem.

Dessa forma, nota-se que a homologação do laudo avaliativo, sem manifestar acerca da impugnação a penhora e até mesmo sem oportunizar o devedor a se manifestar acerca do laudo complementar, configura cerceamento de defesa, sobretudo porque com este não concorda.

Quanto a homologação de laudo, sem oportunizar a manifestação da parte contrária, são iterativos os julgados desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO CONTÁBIL, ANTES DE FINDO O PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA AS PARTES SE MANIFESTAREM
– NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 477, § 1o DO CPC – PREJUÍZO À PARTE VERIFICADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inexistência de abertura de prazo à parte para manifestação quanto ao laudo pericial ou a sua inobservância sobre dias úteis, caracterizam o cerceamento de defesa ante a supressão da normativa processual aplicável, especialmente no que tange à previsão do art. 477 do CPC.”
(TJ-MT 10048425720228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
– PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia
. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.”
(TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Quanto a impugnação a penhora sem julgamento, também é assente a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NÃO JULGADO
. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES ATUAIS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO QUE FOI DEFERIDA E NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. CANCELAMENTO DO LEILÃO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal em analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 2.
Na hipótese dos autos, restou caracterizado o cerceamento de defesa, pelo fato de que o executado apresentou impugnação da penhora (evento no 32), a qual não foi objeto de análise
. Além do fato de que a parte agravante requereu nova avaliação do bem imóvel, a qual foi deferida pelo magistrado a quo, mas não realizada. 3. O forte indício de alteração do valor do bem, instaurando-se divergência entre o valor atribuído ao imóvel pelo oficial de justiça avaliador e o de mercado informado pela parte agravante, implica necessária nova avaliação, com fulcro no art. 873, parágrafo único c/c art. 480 do CPC, até porque a execução deve ser realizada do modo menos gravoso ao devedor. 4. No caso, não houve julgamento da impugnação da penhora e o executado/agravante apresentou razões plausíveis para a realização de nova avaliação, de forma que, embora deferida em primeiro grau, não foi realizada, equivocando-se o juiz a quo ao homologar o Laudo de Avaliação e Deferir o Leilão Judicial. Razão pela qual deve reforma-se a decisão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO 5430840-86.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal de Id. 232676650, reconhecer o cerceamento de defesa, em decorrência da ausência da análise da impugnação a penhora tempestivamente apresentada pela parte executada agravante, e de consequência, anular a decisão que homologou o laudo avaliativo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024